Tribunal: TJDFT
Processo: 0736483-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736483-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENDONCA &amp; ABREU COMERCIO, EQUIPAMENTOS SOLAR E INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA - ME, MARCIO MENDONCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mendonça &amp; Abreu Comércio, Equipamentos Solar e Intermediação de Serviços e Negócios Ltda. – Me e Márcio Mendonça contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 209028499 do processo n. 0732582-03.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelos agravantes contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Opostos embargos de declaração pelo autor (ID 209486471 dos autos de referência), estes foram acolhidos em parte, tão somente para “julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação ao autor MARCIO MENDONCA, em virtude da sua ilegitimidade ativa” (sentença de ID 209584838 dos autos de referência). Em suas razões recursais (ID 59578266), a parte agravante narra ter ajuizado a presente ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de obter judicialmente a imediata suspensão dos descontos referentes ao empréstimo n. 700603822, por não ter sido atendido seu pedido administrativo de revogação dos descontos. Cita artigos da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de determinar que o banco “agravado se abstenha de fazer os descontos referentes a empréstimo contratado no 700603822 do autor/agravante, por força do artigo 6a da Resolução 4.790/21 do Banco Central”, sob pena de multa. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da medida liminar pretendida. Antes do recebimento do presente recurso, a parte agravante apresentou a petição de ID 63524714, requerendo a desistência do agravo de instrumento. Na sequência, apresentou a petição de ID 63892698, pleiteando a reconsideração da peça anterior. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Conforme doutrina de Daniel Amorim[2], “a decisão que reconhece o pedido de desistência tem natureza declaratória, gerando efeitos ex tunc, ou seja, a partir do momento em que a desistência é informada no processo o recurso passa a não mais existir. Caso o tribunal, sem ter acesso a essa informação, julgue o recurso que já foi objeto de desistência pelo recorrente, terá praticado ato juridicamente inexistente, considerando-se que o recurso já não mais existia”. Esse direito conferido ao recorrente de poder desistir do recurso “a qualquer tempo” e mesmo sem a anuência da outra parte traz como consequência o entendimento de que a produção dos seus efeitos tem início imediato, mesmo antes da homologação judicial do pedido e, nessa medida, inadmissível a retratação do pedido de desistência, advertindo-se, para tanto, não se tratar de hipótese de erro material do pleito inicialmente formalizado nos autos. A propósito, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça a seguir ementados: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESISTÊNCIA DO RECURSO. IRRETRATABILIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRIMEIRO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO PODERIA TER SIDO CONHECIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ELEMENTOS DO JULGAMENTO IDENTIFICADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, postulada a desistência do recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação ou anuência da parte contrária, não havendo, assim, espaço para posterior retratação, salvo no caso de erro material. Precedente. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.674.567/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA. IRRETRATABILIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO RECURSAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de retratação da desistência recursal em razão de alegado equívoco no direcionamento do pedido aos presentes autos. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, postulada a desistência do recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação ou anuência da parte contrária, não havendo, assim, espaço para posterior retratação, salvo no caso de erro material. 3. Inexistência de erro material a obstar os efeitos da desistência postulada. 4. Razões recursais que não alteram as conclusões da decisão agravada, extintiva do procedimento recursal. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgRg no REsp n. 1.393.573/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 30/4/2019.) Assim, deve ser homologado o pedido de desistência formulado ao ID 63524714. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[3], homologo o pedido de desistência do recurso de agravo de instrumento, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. 7a ed. São Paulo: Ed. JusPodivum, 2022, p. 1.788. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;